Tribunal: TJDFT
Processo: 0716310-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE. JUROS COMPENSATÓRIOS. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL. EFEITO SUBSTITUTIVO DO RECURSO. APLICAÇÃO DA DECISÃO REFORMADA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO. REJEIÇÃO LIMINAR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.